Tribunal: TJSP
Processo: 2036022-86.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e crime de trânsito - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de ocorrência de ilicitude da prova, por falta de fundada suspeita para a busca pessoal – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia cautelar por

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e crime de trânsito - Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, bem como de ocorrência de ilicitude da prova, por falta de fundada suspeita para a busca pessoal – Inadmissibilidade – Manutenção da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da Magna Carta - Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, calcada nas condições pessoais do agente (art. 282, II, CPP) – Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de 2011. Hipótese, ademais, em que a busca pessoal atende ao disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, pois decorreu de fundada suspeita, baseada em elementos concretos revelados a partir da grande fuga do agente diante da iminente abordagem policial. Ordem denegada.